Tribunal: TJBA
Processo: 8025605-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025605-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: LENILDO SIMAO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEUS DADOS PESSOAIS PARA FRAUDADOR. DECISÃO REFORMADA.OBSERVÂNCIAINOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025605-20.2025.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO BRADESCO SA e Agravado LENILDO SIMAO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR